Tribunal: TJMT
Processo: 1024293-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1024293-39.2020.8.11.0000
Impetrante: Karen Lee Belmont Teixeira
Paciente: Martiniano Teixeira Silva
Autoridade Coatora: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Martiniano Teixeira Silva contra ato supostamente ilegal oriundo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão da excessiva demora na apreciação do pedido de progressão de regime.
De acordo com os termos da impetração, o paciente responde ao processo executivo de pena n. 0014282-75.2016.811.0042, e cumpre, atualmente, a reprimenda no regime fechado.
A impetrante assevera que o paciente alcançou o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, bem como preencheu o requisito subjetivo.
Assim, estando preenchidos os requisitos necessários, a impetrante ressalta que interpôs o pedido de progressão no Juízo da execução penal, em 16.10.2020, e até a presente data a autoridade judiciária não se dignou em apreciar o pedido.
Aduz que não se mostra razoável que o paciente aguarde por tempo indeterminado a apreciação do seu pedido.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que o paciente seja imediatamente colocado no regime semiaberto para prosseguir com o cumprimento de sua reprimenda, e de forma subsidiária pleiteia que seja determinada à autoridade coatora a apreciação do pleito de progressão de regime no prazo improrrogável de 5 dias, esperando ver confirmada definitivamente a ordem no julgamento do mérito do writ.
É o relato do necessário.
Como visto, cuida-se de pedido de liminar em sede de habeas corpus, com o escopo de alcançar a imediata progressão de regime do reeducando Martiniano Teixeira Silva, ao argumento de que ele preenche os requisitos objetivo e subjetivo para tanto, e encontra-se tolhido em seu direito em razão da demora injustificada do magistrado da execução penal.
Entretanto, não vejo razão ou elementos suficientes de convicção que autorizem o deferimento imediato do pedido nesta fase inaugural do writ.
Impende salientar que, em se tratando de medida anômala do habeas corpus – dada a ausência de previsão legal para sua concessão – a liminar deve ser deferida apenas em casos excepcionais, quando demonstradas, ab initio e de modo inequívoco, a ocorrência de constrangimento ilegal bem como a sua necessidade e urgência, o que não ocorre na hipótese dos autos.
No caso em comento, a princípio, ao contrário do que alega a impetrante, não vejo que a demora da autoridade judiciária a quo em apreciar o pedido de progressão seja injustificada, pois, o memorial de pena mais recente acostado neste caderno processual indica que o requisito temporal somente será atingido em 21.2.2021.
Portanto, entendo que a arguição aqui suscitada depende de melhor avaliação em momento oportuno, razão pela qual indefiro a liminar postulada.
Solicitem-se as necessárias informações à autoridade judiciária acoimada de coatora, e, com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator